Tribunal: TJPA
Processo: 0005606-45.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005606-45.2019.8.14.0109

APELANTE: BRUNO DA CRUZ TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I,

DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por BRUNO DA CRUZ TAVARES
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, além da redução da pena base para seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva e (ii) verificar a possibilidade reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal e com o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência de ID Num. 37272696, do Auto de Prisão em Flagrante de ID Num. 37272700, do Laudo Pericial da arma apreendida de ID Num. 37272830, além do depoimento das testemunhas em juízo, que narraram os fatos com clareza e coesão, suficientes a demonstrar que o apelante foi o autor do crime mediante emprego de arma de fogo.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das testemunhas em juízo, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva da recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º-A, inciso I, art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva da recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO DA CRUZ TAVARES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 71 (setenta e um) dias-multa, pela prática delitiva de roubo majorado, tipificada no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, além da redução da pena base para seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que sejam realizados ajustes na dosimetria da pena, de modo que a pena-base figure no mínimo legal e seja afastada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que, no dia 21/12/2019, por volta das 11h00min, no Posto de Combustível Diniz, localizado na Rua 7 de Setembro, município de Garrafão do Norte, o apelante, fazendo uso de uma arma de fogo de fabricação caseira, abordou a frentista Aline do Socorro Moreira de Jesus e, mediante grave ameaça, subtraiu aproximadamente R$ 1.000,00 do caixa do estabelecimento. Após o crime, o acusado fugiu em uma motocicleta Honda Pop 100, sem placa, sendo perseguido e detido pelo gerente do posto, Antônio Deenison Araújo do Nascimento, com auxílio de Raimundo Ivanei Vaz da Cruz. No momento da abordagem, o réu tentou sacar a arma, mas foi contido. Com ele foi encontrada a quantia subtraída. Ressalta-se que, em sede policial, o acusado confessou a prática do crime, alegando dificuldades financeiras como motivação,”
fato ocorrido na comarca de Garrafão do Norte/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e negativa de autoria, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo qualificado restaram comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência de ID Num. 37272696, do Auto de Prisão em Flagrante de ID Num. 37272700, do Laudo Pericial da arma apreendida de ID Num. 37272830, além do depoimento das testemunhas em juízo, que narraram os fatos com clareza e coesão.

O apelante, em seu interrogatório, exerceu seu direito ao silêncio.

A
vítima
ALINE DO SOCORRO MOREIRA DE JESUS, em juízo
, relatou que
:

“
O que eu lembro é só que ele chegou e mandou colocar uma certa quantidade de gasolina. Aí, antes que eu me virasse para guardar a bomba, foi que ele deu a voz de assalto. Aí, eu dei para ele o dinheiro que eu tinha.
”

A testemunha ANTÔNIO DEENISON ARAÚJO DO NASCIMENTO, em juízo, declarou:

"Eu peguei minha moto e segui ele até conseguir parar. Ele estava com o dinheiro e com aquela arma caseira. Levei ele para a polícia"
.

Já a testemunha RAIMUNDO IVANEI VAZ DA CRUZ, em juízo, corroborou o depoimento de ANTÔNIO, esclarecendo que
"nós apenas conversamos com ele, na maior tranquilidade, para que ele não fizesse nenhum tipo de coisa. Ele estava com o dinheiro e a arma caseira. Acredito que ele estava num momento ruim, numa crise dele ali, sei lá”.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo qualificado, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, alegando que não há nos autos comprovação do potencial lesivo do artefato.

Não merece razão o apelante, divergindo do parecer do custus legis.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como o apelante foi detido com o dinheiro da vítima e a arma que foi usada por ele, para a prática do delito.

Outrossim, ao contrário do alegado, restou comprovada a potencialidade lesiva através do Laudo Pericial da arma apreendida de ID Num. 37272830, no quesito
3.3 POTENCIALIDADE. A Potencialidade de uma arma de fogo está relacionada com o mecanismo de funcionamento, calibre, o tipo e a quantidade de munição utilizada e, ainda, o local atingido. No momento da perícia, a arma de fogo periciada apresentava condições de efetuar disparos/tiros e, consequentemente, possuía potencialidade lesiva.

Constata-se, assim, que tais depoimentos foram coerentes e uníssonos em afirmarem que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, restando assim a comprovação da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal. Pleito que merece acolhimento.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para o crime cometido, uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, qual seja, a culpabilidade do agente, porém, estando justificada de forma equivocada, com valoração inerente ao tipo, motivo pelo qual reformo o referido vetor, agora com valoração neutra. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o referido delito.

Assim, na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, capitulada no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal), além da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, todavia apesar de reconhecidas não merecem aplicação, tendo em vista o óbice da Súm. 231, do STJ, que se encontra em pleno vigor, sendo, portanto, mantida a pena intermediária em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo agravantes. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, todavia há a ocorrência da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão da prática do crime de roubo ter se dado com emprego de arma de fogo, aplicando-se o aumento de 2/3 (dois terços), restando, desta forma, a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva da recorrente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025